Tribunal: TJPA
Processo: 0805619-13.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805619-13.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: RAMON CARDOSO BARROSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU EMENDA DA INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. TEMA 988. JURISPRUDÊNCIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0805619-13.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

DECISÃO IMPUGNADA: DECISÃO MONOCRÁTICA. Num. 4555435

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em face da Decisão Monocrática
ID NUM. 4555435
deu NÃO CONHECEU de Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau que determinou emenda da petição inicial para juntada da via original da cédula de crédito bancário que instrumentalizou o contrato de mútuo celebrado entre as partes.

A decisão monocrática agravada apresenta a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA JUNTADA DE COMPROVAÇÃO DE MORA DO DEVEDOR E ORIGINAL DO CONTRATO. DECISÃO NÃO ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DESCRITO PELO ART. 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO REPETITIVO Nº REsp 1696396 / MT, DJe 19/12/2018. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM SEDE APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A instituição financeira interpôs Agravo Interno, aduzindo, em síntese que a decisão é recorrível, nos termos da Jurisprudência do STJ (Num. 4939951).

É o Relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, por ocasião do julgamento do
tema 988
(REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Recursos Especiais submetidos a sistemática dos Recursos Repetitivos), a Corte Especial do C. STJ, em 05/12/2018, assentou a seguinte tese:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

Com efeito, a insurgência contra determinação do juízo de 1º grau de emenda da exordial em razão da ausência de assinatura no aviso de recebimento – AR, referente a notificação extrajudicial, não se reveste de urgência, bem como pode ser apreciada sem prejuízo à parte quando da interposição de eventual apelação.

A 1ª Turma deste Eg. TJPA fixou o entendimento de que o despacho que determina a emenda da petição inicial não desafia a interposição de agravo de instrumento, no precedente a seguir:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA QUE O AUTOR JUNTASSE AOS AUTOS AVISO DE RECEBIMENTO COM A COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR (COM ASSINATURA DE RECEBIDO). DECISÃO NÃO ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DESCRITO PELO ART. 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA.
INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO REPETITIVO Nº RESP 1696396 / MT, DJE 19/12/2018. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM SEDE APELAÇÃO. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (4513061, 4513061, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-02-01, Publicado em
2021-02-15
)

A Jurisprudência nacional dominante alinha-se em sentido semelhante. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMENDE A INICIAL PARA COMPROVAR A MORA DA DEVEDORA / AGRAVADA. HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO NCPC/2015. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NENHUM ELEMENTO RELEVANTE. (TJGO - AI 0423350-45.2017.809.0000, Relator Des. FRANCISCO VILDON JOSÉ VALENTE, publicado no DJe em 28/06/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA QUE, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, EMENDASSE A INICIAL COM APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR CONSTITUINDO-O EM MORA, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. INSURGÊNCIA DO BANCO AUTOR. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA A HIPÓTESE EM TELA (EMENDA À INICIAL), PORQUANTO INEXISTENTE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSC - AI 4004539-05.2017.824.0000, Relator Des. NEWTON VARELLA JÚNIOR, julgado em 18/09/2018)

Por conseguinte, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 15 de junho de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/06/2021